Tribunal: TJMT
Processo: 1019629-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019629-96.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (IMPETRANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (IMPETRANTE), WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO - CPF: 060.110.341-60 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), FABIANA SHIMABUKO DA SILVEIRA - CPF: 021.716.541-98 (VÍTIMA), JUSSARA SHIMABUKO - CPF: 200.106.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE BURACOF SHIMABUKO JUNIOR - CPF: 025.055.741-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO "A QUO" EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES QUE JULGAR NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 157, §2o, INC. II, §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO DE APENAS 20 (VINTE ANOS), PRIMÁRIO, RESIDENTE EM DOMICÍLIO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EXERCENTE DE LABOR LÍCITO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO CUSTODIADO – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Embora não se possa desprezar que os delitos de roubo e corrupção de menores são de natureza grave, na hipótese concreta, não se vislumbra a necessidade da medida extremada, haja vista o paciente possuir apenas 20 (vinte) anos, ser primário, sem outros envolvimentos com o mundo da criminalidade, residente em domicílio certo, exercente de labor lícito e com família constituída, a inferir que não se trata de pessoa perigosa ao meio social e à conveniência da instrução criminal, máxime porque a forma como executados os crimes não demonstra uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente nos tipos penais, o que torna suficiente a submissão dele ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública e a escorreita produção probatória e, ainda, garantirão a chance de que, em liberdade, ele reflita sobre seus atos e opte por não mais delinquir.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019629-96.2019.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DRA. MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA E

DR. RENATO FERREIRA COUTINHO

PACIENTE(S)

WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os firmatários do remédio heroico
aduzem que a fundamentação despendida no decreto segregatício apresenta-se inidônea
, pois afirmam que está lastreado na mera gravidade abstrata dos crimes perpetrados, sem a indicação concreta do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo,
a demonstrar a ausência do
periculum libertatis
.

Demais a isso, alegam a
desproporcionalidade da medida adotada
, porquanto sustentam que o paciente possui apenas 20 (vinte) anos, é primário, de bons antecedentes, residente em domicílio certo no distrito da culpa e com família constituída, o que, aliado às circunstâncias fáticas, acaso condenado, garantirá que não seja submetido ao regime prisional fechado, apresentando-se a sua
custódia provisória como situação mais gravosa do que a eventualmente proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 29049961 ao ID 29049964.

O processo eletrônico foi distribuído durante o recesso forense, à relatora plantonista Exma. Des.a Maria Erotides Kneip Barankjak que indeferiu o pedido liminar (ID 29061960).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 30570508.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 32183460).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Waldir Augusto da Silva Neto
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no
art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

Remetido o auto de prisão ao d. magistrado singular, o flagrante foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Irresignada, a i. defesa pugnou em 1o grau a revogação da medida constritiva, o que restou indeferido pela d. autoridade acoimada de coatora, tendo, então, impetrado o presente remédio heroico, ao que passo ao exame das teses defensivas.

Pois bem. De proêmio, esclareço que os impetrantes não cuidaram de trazer ao processo eletrônico prova capaz de demonstrar o direito alegado, visto que deixaram de acostar aos autos a cópia da decisão segregatícia, bem como de eventuais decisões que indeferiram o pedido de liberdade protocolado na instância primitiva, a inviabilizar a análise da aventada coação ilegal.

E, como é de trivial sabença, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor
a prova pré-constituída do direito alegado, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

Assim, não estando o pedido de
mandamus
devidamente instruído, tal deficiência instrutória obviamente compromete a sua viabilidade, impedindo que se verifique a caracterização ou não do constrangimento ilegal alardeado, a ensejar a extinção do feito, sem exame do mérito.

Sucede que, ao prestar as informações no remédio heroico, a d. autoridade acoimada de coatora colacionou a íntegra das decisões por meio das quais foi decretada a prisão preventiva do favorecido nessa ordem e indeferido o pedido de liberdade protocolado em 1o grau, a permitir que seja analisada a existência ou não da coação ilegal alegada.

Dessa forma, do exame das razões de decidir, verifico que o d. juízo
a quo
lastreou a medida extremada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados ao paciente são dolosos e apenados com reclusão, cuja somatória das sanções máximas previstas abstratamente nos tipos penais supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, afirmou que restaram esclarecidos nos elementos informativos contidos no caderno processual, os quais indicam a possibilidade do flagrando ser um dos autores do delito patrimonial e, ainda, o sujeito que convenceu seu comparsa adolescente a com ele cometer a conduta ilícita.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantira da ordem pública
, diante da gravidade dos delitos perpetrados, em especial do roubo cometido com o uso ostensivo de arma de fogo e concurso de pessoas, que é “
um dos crimes que mais afligem a sociedade nos últimos tempos. Se trata de um crime cujo agravamento só depende de um puxar de gatilho, ocasionado por um movimento brusco da vítima ou por um nervosismo excessivo do indiciado”
(ID
30570508 - Pág. 3).

Fosse pouco, ainda destacou a necessidade de proteção à
conveniência da instrução criminal
, a fim de evitar que testemunhas se sintam intimidadas em depor, acaso mantido o suspeito em liberdade.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, desprovido de motivação ou mal fundamentado, ao revés, das razões de decidir infere-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade dos crimes e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública e resguardo da escorreita produção de provas.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes patrimoniais são graves e cada vez mais afetam toda a sociedade, mormente quando menores de idade são corrompidos a cometê-los, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, conclui que
não se faz mais necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, porque o segregado não demonstra uma maior periculosidade social, a tornar a sua manutenção em cárcere situação mais onerosa à coletividade do que lhe conceder a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, o paciente
possui apenas 20 (vinte) anos, é primário, além do procedimento criminal referente à prisão preventiva ora vergastada, não ostenta outras anotações penais, é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e tem família constituída, com a qual reside
.

Outrossim, ressai dos autos que o
modus operandi
empregado no cenário delituoso não é de gravidade superior àquela inerente aos tipos penais, uma vez que tudo indica que, após o increpado convidar o adolescente a praticar o delito patrimonial, os dois teriam se direcionado até a casa da vítima e, com o uso ostensivo de uma arma de fogo, anunciado o assalto, o que aparentemente foi suficiente para a rendição da ofendida, que logo entregou a chave de seu veículo aos assaltantes, os quais, na sequência, evadiram-se do local dos fatos.

Com isso, das circunstâncias fáticas e das condições pessoais do segregado, concluo ser eficaz aos fins acautelatórios pretendidos a submissão dele ao cumprimento de medidas diversas do cárcere, as quais garantirão a proteção da sociedade e, ainda, darão a ele a chance de, uma vez solto, refletir acerca de seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefício à sociedade do que mantê-lo preso preventivamente, correndo o risco de sair da prisão mais perigoso.

Desta feita, tendo em vista que o encarceramento humano é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza meramente cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses de inexistência de outros meios menos severos,

concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, a justificar a medida extremada.

Assim,
inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
WALDIR AUGUSTO DA SILVA NETO
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020